Tribunal: TJSP
Processo: 0002419-21.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002419-21.2020.8.26.0154, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado EDER FELIPE DE
SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002419-21.2020.8.26.0154 -Voto no 22.194 - AR
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0002419-21.2020.8.26.0154
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado : EDER FELIPE DE SOUZA SILVA
Juiz : LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 8a RAJ COMARCA DE SÃO JOSÉ DO
RIO PRETO
Voto no 22.194
Agravo em execução. Progressão de regime. Quitação da pena de
multa. Desnecessidade. Não provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Ministério Público contra a decisão
de fls.18/22 que, em favor do Executado-Condenado -
que cumpre pena total de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão -, concedeu a progressão ao regime
aberto, mediante condições, pretendendo a reforma da
decisão para que, “verificando a possibilidade de
adimplemento das multas, condicionando, se o caso, o
seu pagamento ao deferimento do benefício, ainda que
de forma parcelada” (fls.01/10). Vieram documentos.
Recebido
o
recurso
(fls.25),
o
Executado-Condenado, em contraminuta, manifestou-se
por seu não provimento (fls.27/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002419-21.2020.8.26.0154 -Voto no 22.194 - AR
3
Mantida a decisão (fls.31/34), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.39/41).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Alega o Ministério Público que o
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no
sentido de que o inadimplemento deliberado da pena
de multa cumulativamente aplicada ao Agravado impede
a progressão de regime, conforme consta no EP no 12-
DF, rel. Min. Roberto Barroso.
Não
se
pode
condicionar
a
progressão de regime ao adimplemento da pena de
multa, uma vez que o artigo 112 da Lei de Execução
Penal não o prevê como requisito para a concessão da
benesse.
Em outras palavras, não há que se
falar em preenchimento de “novo requisito” para a
progressão de regimes, já que não há exigência legal
nesse sentido.
Assim já decidiram: 1. esta Câmara
(Agravo em Execução no 9000167-54.2017.8.26.0037,
Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida, j. em
17.05.2018): “Agravo em execução Impugnação a decisão que concedeu
progressão no regime de cumprimento da pena privativa da liberdade sem o
pagamento da multa. Recurso improvido”; 2. esta Corte (Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002419-21.2020.8.26.0154 -Voto no 22.194 - AR
4
em Execução no 7000967-71.2018.8.26.0073, Rel. Des.
Alcides Malossi Júnior, 8a Câm., j. em 28.02.2019):
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFERITÓRIA
DE
PROGRESSÃO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
RECURSO
DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendida a cassação da progressão, por não haver
demonstrado o pagamento da pena de multa. Descabimento. O art. 112 da LEP
não prevê tal requisito (pagamento da pena de multa) para a concessão do
pleito. Na verdade, o julgamento ocorrido no C. STF (EP-16 Agravo
Regimental DF, Rel. Ministro Roberto Barroso) referia-se a crimes contra a
Administração Pública, principalmente relacionados a corrupção passiva e
lavagem de dinheiro, onde se observa que os agentes possuem capacidade
econômica, causando grande prejuízo à sociedade brasileira. Assim, somente
nesses casos, observa-se a importância do não pagamento deliberado da multa
cumulativamente aplicada para a aferição do mérito do sentenciado no
processo progressivo de sua ressocialização, o que não é observado no caso
tendo em vista que o agravado cumpre pena por delitos patrimoniais. Negado
provimento”.
Por outro lado, aquela decisão do
Supremo Tribunal Federal diz respeito, em especial,
aos
crimes
contra
a
Administração
Pública,
praticados por agente com reconhecida capacidade
econômica, cujo adimplemento da pena de multa teria
elevada
importância
para
suprir
o
desfalque
econômico causado, e sua não quitação poderia
reforçar eventual justificativa para o indeferimento
da progressão de regimes. Não se trata, portanto, de
“novo requisito” a ser observado em todos os casos
(mesmo porque esse requisito
repita-se - não é
legalmente previsto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002419-21.2020.8.26.0154 -Voto no 22.194 - AR
5
Em especial, tenha-se em foco que
neste caso: 1. o Agravado cumpre pena total de 05
(cinco) anos e 06 (seis) mês de reclusão, pelo crime
de roubo majorado; 2. os requisitos objetivo (lapso
temporal) e subjetivo (merecimento), nos termos do
artigo
112
da
lei
de
Execução
Penal,
foram
preenchidos (não há recurso nesse sentido).
No
mais,
destaque-se
que
a
concessão da progressão de regime em nada impede que
o
Ministério
Público,
no
âmbito
da
execução
criminal, promova a devida cobrança da pena de
multa, daí porque o benefício deve ser mantido.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR